Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CREDOR HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUITAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME. SÚMULA 308 DO STJ. INEFICÁCIA DA GARANTIA PERANTE TERCEIRO ADQUIRENTE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATITVA. A instituição financeira credora hipotecária tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que o consumidor adquirente do imóvel persegue a baixa do gravame. A responsabilidade solidária da instituição financeira advém do comprometimento em liberar o gravame hipotecário após a quitação do saldo devedor correspondente à unidade adquirida por terceiro, além de ser a baixa da hipoteca condição necessária para a transferência da propriedade na matrícula do imóvel. Não é oponível à consumidora a hipoteca constituída em garantia do crédito concedido à construtora pela instituição financeira, nos termos da Súmula no 308, do Superior Tribunal de Justiça. A multa cominatória consiste em coerção indireta imposta com o objetivo de fazer cumprir o provimento jurisdicional exarado. Não havendo condenação em obrigação de pagar e sendo o proveito econômico é inestimável, correta a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.